Tribunal: STF
Processo: RE 405236
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO.
REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
        A Administração Pública
somente poderia alterar a sistemática de cálculo da gratificação,
sem a instauração de procedimento administrativo, caso essa
alteração não repercutisse no campo de interesses
individuais.
        Agravo regimental improvido.